Tribunal: TJDFT
Processo: 0734643-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESTAÇÕES VENCIDAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. TERMO FINAl. ART. 323 CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação contra r. sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias, vencidas e não pagas, até o trânsito em julgado da sentença ou de eventual e futuro acórdão.
2. A dívida em ação de cobrança de despesas condominiais ordinárias e extraordinárias abrange as parcelas vencidas no curso da demanda, incluída a fase de cumprimento da sentença, tudo acrescido dos encargos de mora, conforme previsto em lei (artigo 1.336, §1o, do CC) e em Convenção Condominial. Interpretação de acordo com o princípio da economia processual e com o artigo 323 do Código de Processo Civil.
3. Apelação do condomínio-autor provida.